Tribunal: TJSP
Processo: 1037746-52.2024.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Telefonia. Ação indenizatória por danos morais. Autora vítima do golpe do chip Golpe "sim swap". Ação julgada parcialmente procedente. Danos morais fixados em R$10.000,00.
Apelação da ré. Renovação dos argumentos anteriores. Alegação de culpa concorrente da consumidora.Não acolhimento. Falha na segurança dos serviços prestados. Responsabilidade objetiva. Requerida que não foi capaz de

Ementa:
Telefonia. Ação indenizatória por danos morais. Autora vítima do golpe do chip Golpe "sim swap". Ação julgada parcialmente procedente. Danos morais fixados em R$10.000,00.
Apelação da ré. Renovação dos argumentos anteriores. Alegação de culpa concorrente da consumidora.Não acolhimento. Falha na segurança dos serviços prestados. Responsabilidade objetiva. Requerida que não foi capaz de demonstrar que a autora tivesse solicitado formalmente o cancelamento de seu chip. Danos morais caracterizados diante da gave falha de segurança nos serviços prestados, superado o mero aborrecimento. Valor mantido. Adoção dos fundamentos da sentença, em razão do permissivo do artigo 252, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Sentença mantida. Recurso improvido, com observação.